Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704265-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA DE GOIANESIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários, determinou a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, declarou a incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação de sentença e determinou a remessa do feito para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. A agravante informa se tratar de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Afirma que a decisão agravada destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sustenta que o credor pode opta contra quem irá perseguir seu crédito, nos termos do art. 275 do Código Civil. Menciona a inexistência de litisconsórcio passivo necessário na hipótese dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a manutenção da competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 32143949). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A, a União Federal e o Banco Central do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Naqueles autos, os réus foram condenados a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto àquela instituição financeira, durante os meses de março e abril de 1990. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, por entender haver a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil. A controvérsia cinge-se em analisar a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário na hipótese. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a condenação imposta na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, não há que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e inexistem particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.4.2019, DJe 2.5.2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJE: 27.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. É importante ressaltar também a inexistência de prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais deste título judicial, razão pela qual o disposto no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (..) 6. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.6.2019, DJe 17.6.2019); Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator e determinou a repristinação da redação original do dispositivo legal, que prevê somente a coisa julgada erga omnes. Confira-se a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 8.4.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11.6.2021 PUBLIC 14.6.2021) O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente da ação civil pública. Mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada diante das peculiaridades do caso em exame, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator